Tribunal: TJSP
Processo: 1031544-25.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou comprovada. Contrato assinado pela consumidora. Documentos pessoais da requerente que foram acostados aos autos. Faturas enviadas à consumidora. Comprovação, nos autos, de que o cartão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou comprovada. Contrato assinado pela consumidora. Documentos pessoais da requerente que foram acostados aos autos. Faturas enviadas à consumidora. Comprovação, nos autos, de que o cartão de crédito impugnado foi utilizado para compras parceladas, bem como houve alguns pagamentos. Fraude não demonstrada. Não comprovado o pagamento do débito 'sub judice'. Negativação lícita. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Honorários advocatícios majorados para R$2.000,00, nos termos do artigo 85, §11, CPC, observada a justiça gratuita concedida. Recurso não provido.